Tribunal: TJBA
Processo: 8147852-97.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8147852-97.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANE DE JESUS GONSALVES

Advogado(s)
:
VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE

APELADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM BIOMETRIA FACIAL E FORMALIZAÇÃO EM LOJA FÍSICA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, que alegava desconhecer contratação de cartão de crédito e a consequente negativação de seu nome, sustentando a invalidade de contrato digital sem assinatura manuscrita, sem certificação ICP-Brasil e com suposta biometria facial frágil, requerendo declaração de inexistência do débito e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do cartão de crédito mediante documentação com biometria facial, coleta de dados e adesão em loja física; (ii) estabelecer se a negativação decorrente do inadimplemento configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é consumerista e sujeita à responsabilidade objetiva, exigindo a demonstração de conduta, dano e nexo causal para configuração do dever de indenizar.

A instituição financeira comprova a contratação mediante proposta formalizada em loja física, com coleta de dados pessoais, apresentação de documento de identificação e realização de biometria facial.

O termo de adesão ao seguro vinculado ao cartão é aceito mediante inserção de senha eletrônica na mesma data, evidenciando ciência e concordância da contratante.

A documentação demonstra a entrega e desbloqueio do cartão na loja, o que afasta a alegação de inexistência de contratação ou recusa do produto.

A apelante limita-se à negativa genérica da contratação, sem produzir prova mínima capaz de infirmar os documentos apresentados pela instituição financeira.

Comprovada a origem do débito e o inadimplemento, a inscrição do nome da consumidora em cadastros restritivos configura exercício regular de direito.

Ausente ato ilícito, não se configuram dano moral nem responsabilidade civil da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
n. 8147852-97.2025.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
CRISTIANE DE JESUS GONSALVES
e como Apelada
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
para manter a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, por estes e por seus próprios fundamentos,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

3/S